Tribunal: TJSP
Processo: 1005207-95.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Interesse recursal verificado. Relação de consumo. Contrato não reconhecido. Prova pericial que traz conclusão de que o contrato de empréstimo consignado não foi firmado pela parte autora. Inexigibilidade do débito.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Interesse recursal verificado. Relação de consumo. Contrato não reconhecido. Prova pericial que traz conclusão de que o contrato de empréstimo consignado não foi firmado pela parte autora. Inexigibilidade do débito. Devolução em dobro dos valores descontados, com a ressalva do posicionamento que adoto, modulado pelo EAREsp no676608/RS, mas observado o princípio da Colegialidade pelo entendimento desta E. 22a Câmara. Dano moral configurado. Indenização devida. "Quantum" indenizatório majorado atendendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido.